Tribunal: STF
Processo: ADPF 1076
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O União Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, ajuíza a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para que este Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade da Resolução nº 487, de 15 de fevereiro de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, que institui a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência.



    O Partido alega que a Resolução atenta contra os preceitos fundamentais da separação de Poderes, da Dignidade da Pessoa Humana e da Proporcionalidade e Razoabilidade. Para o União Brasil, o SUS não possui capacidade de receber pacientes dos hospitais de custódia, e que caberia ao Congresso, não ao Conselho Nacional de Justiça, disciplinar a matéria.



    Requer, em sede de liminar, a suspensão imediata da Resolução e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade.



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido.



    A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental veio distribuída por dependência em relação a ADI 7389. De fato, há identidade de objeto entre as ações, a recomendar que tenham tramitação conjunta.



    Assim, reconhecendo a relevância da matéria vertida nesta arguição, ouça-se o Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.



    Após, colham-se os pareceres do Advogado-Geral da União e do Procurador Geral da República, cada qual no prazo de 10 (dez) dias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente